Tribunal: STF
Processo: RE 1553155
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA 793. STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LINFOMA DE HODGKIN. BRENTUXIMABE (ADCETRIS). NÃO RECOMENDAÇÃO. TRATAMENTO ADEQUADO. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de fornecimento de medicamento para o tratamento do Linfoma de Hodgkin que acomete a autora. 2. Por meio do Tema de Repercussão Geral nº 793, do Supremo Tribunal Federal, compreendido pelo o RE nº 1.287.019, foi fixada a tese segundo a qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. Nesse sentido, constata-se que a integração da União ao polo passivo não é obrigatória. 3. A questão trazida a debate deve ser procedida sob a ótica do direito fundamental à saúde, insculpido nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal e no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Trata-se, assim, de temas erigidos à categoria dos direitos fundamentais de aplicabilidade e eficácia imediatas, devendo o Estado velar por sua promoção e proteção. 4.1. Por esse motivo, em síntese, há de ser sublinhado que a Constituição Federal, ao prever, em seus artigos 6º e 196, o “direito à saúde” como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de “direito fundamental”, ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por “toda pessoa". 5. A respeito do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema nº 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público de medicamentos não constantes em ato normativo do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento indicado; e 3) existência de registro do medicamento na ANVISA. 6. Diante do atual quadro de saúde da autora, e, à vista da peculiaridade de que o medicamento foi indicado pelo médico que atende a paciente, a pretensão inicial deve ser acolhida. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido (doc. 13, pp. 1-2). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 23, II; 109, I; 196 e 198, I, II, III e § 1º, da mesma Carta, sob o argumento de que a União deve integrar o polo passivo de demandas voltadas à concessão de medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde, inclusive para possibilitar o ressarcimento entre os entes federativos.



    Em razão do julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de adequação. Na sequência, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios recusou-se a se retratar e admitiu o recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 1.234 da Repercussão Geral, manteve a decisão anteriormente proferida, com apoio nos seguintes fundamentos:



    Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMAS NÚMEROS 793 E 1234. REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. BRENTUXIMAB. LINFOMA HODGKIN CLÁSSICO. ESCLEROSE NODULAR. INDISPENSABILIDADE DEMONSTRADA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 421 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a competência do Juízo singular para processar e julgar a demanda proposta pelo recorrido, que tem como objetivo a imposição, ao Distrito Federal, da obrigação de fornecer o medicamento “Brentuximab (Adcetris)”; e b) a possibilidade de imposição, ao recorrente, da obrigação de custear o fornecimento do aludido medicamento. 2. Por meio do Tema de Repercussão Geral nº 793, do Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.287.019), foi fixada a desse segundo a qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. 3. Por meio do Tema de Repercussão Geral nº 1234, editado pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.366.243), foi fixada a tese segundo a qual “para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CEMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.” 4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao fixar a aludida tese, sob a sistemática de repercussão geral, promoveu a modulação dos efeitos. 4.1. A respeito da competência o Excelso Supremo Tribunal Federal determinou que somente haverá alteração da competência em relação às demandas ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência relativa aos processos em tramitação até a aludida data. 4.2. Por força do precedente mencionado, a modulação dos efeitos proposta pelo Excelso Supremo Tribunal Federal se aplica à apelada. 4.3. A integração da União ao polo passivo não é obrigatória, de modo que deve ser mantida a competência em favor do Juízo de origem. 5. A questão trazida a exame deve ser examinada sob a ótica do direito fundamental à saúde, insculpido nas regras previstas nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal e na regra estabelecida no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 6. Trata-se, assim, de temas erigidos à categoria dos direitos fundamentais de aplicabilidade e eficácia imediatas, devendo o Estado velar pela subsequente promoção e proteção. 6.1. Por esse motivo, em síntese, há de ser sublinhado que a Constituição Federal, ao prever em seus artigos 6º e 196, o “direito à saúde” como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de “direito fundamental”, ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por “toda pessoa”. 7. A respeito do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema nº 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público de medicamentos não constantes em ato normativo do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento indicado; e 3) existência de registro do medicamento na ANVISA. 8. A CONITEC recomendou a incorporação no SUS do medicamento brentuximabe vedotina para o tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin refratário ou recidivado após transplante autológico de células tronco hematopoéticas. 9. Diante do atual quadro de saúde da autora, e, à vista da peculiaridade de que o medicamento foi indicado pela médica que atende a paciente. A pretensão inicial deve ser acolhida. 10. Em razão do tratamento oncológico fornecido à apelada, o subsequente valor da condenação do Distrito Federal relativo ao fornecimento do referido medicamento deverá ser ressarcido pela União, no percentual de 80% oitenta por cento) do montante pago pelo recorrente, nos termos da diretriz estabelecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 1234. 11. Diante da revogação do enunciado nº 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (tema nº 1002) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, deve haver a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública. 11.1. Convém destacar, no entanto, a desnecessidade de aplicação concomitante da regra prevista no art. 85, § 8º-A, do CPC. 11.2. De acordo com a norma estabelecida no art. 4º, § 6º da Lei Complementar nº 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar nº 132/2009, “a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público”. 11.3. Por essa razão, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.240.999 – SP (tema nº 1074), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “é inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Púbico nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.” 11.4. Assim, não se afigura aplicável a regra prevista no art. 85, § 8º-A, do CPC, pois os defensores públicos não exercem propriamente a atividade de “advogado” regularmente inscrito na OAB. 12. Recurso desprovido (doc. 30, pp. 1-3).



    Ao assim decidir, aquela Corte não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243 RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes), como se constata na ementa do mencionado precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III. CUSTEIO 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V. PLATAFORMA NACIONAL 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 



    5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 



    5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 



    5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 



    5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. 



    VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES 



    7.1) Os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas. 



    7.2) A previsão de prazo de revisão quanto aos termos dos acordos extrajudiciais depende da devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena. Até que isso ocorra, todos os acordos permanecem existentes, válidos e eficazes. 



    7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento. 



    7.4) Excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento – em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU –, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985. 



    7.5) Concessão de prazo de 90 dias à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos. 



    7.6) Comunicação: (i) à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4ª Região, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; (ii) ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados. 



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 



    IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. (Grifei).



    Com essa orientação, sobre a mesma questão ora em análise, cito ainda as seguintes decisões: RE 1.515.218/DF, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 1°/10/2024; RE 1.531.832/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 12/2/2025; RE 1.536.013/DF, da minha relatoria, DJe 21/2/2025; RE 1.547.646/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/5/2025; e RE 532.250/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/2/2025.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator